Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713345-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Intime-se o réu, Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente resposta aos embargos de declaração. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator